Tribunal: TJSP
Processo: 2265381-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265381-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANDRÉ
FILOMENO e Paciente KADU HENRIQUE BELMONTE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265381-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2943
2
Habeas Corpus Criminal 2265381-39.2020.8.26.0000
Impetrante: André Filomeno
Paciente: Kadu Henrique Belmonte Rodrigues
Interessados: Eduardo Coelho Anunciacao e Wallacy Queiroz da Silva
Impetrado: Juízo da 25a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Capital
Comarca: São Paulo
Voto no 2943
Habeas Corpus Roubo majorado tentado Pedido de revogação
da prisão preventiva Não cabimento Presença dos requisitos
previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP
Materialidade e
indícios de autoria demonstrados Gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente Custódia cautelar necessária para a
garantia da ordem pública Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado André Filomeno em favor de Kadu Henrique Belmonte Rodrigues,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 25a Vara Criminal do Foro Central
Criminal da Capital.
O impetrante alega que o paciente está ilegalmente preso,
acusado injustamente da prática do crime de roubo. Diz que o paciente negou seu
envolvimento no crime e declarou que “todo o ocorrido foi forjado”. Após realização de
diligências, a pedido do paciente, encontrou imagens que comprovam que o paciente
estava, no dia/horário do crime e no momento de sua captura, em lugar diverso do
apontado pelas vítimas e policiais, que prestaram declarações falsas. Não obstante a
apresentação da referida prova, a prisão do paciente foi mantida, com o que não concorda,
devendo prevalecer, no mínimo, o princípio da presunção de inocência. Menciona que o
paciente possui bons antecedentes, residência fixa, ensino médio completo e boa reputação,
condições que afastam a alegada periculosidade. De acordo com as declarações das
vítimas, o fato ocorreu às 21h15m do dia 21.10.2020 no cruzamento das Avenidas Radial
Leste e Aricanduva quando, ao conduzir seu veículo pela Avenida Radial Leste (sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265381-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2943
3
bairro) e parar no semáforo, um indivíduo teria quebrado o vidro dianteiro do passageiro e
tentado roubar os pertences das vítimas, contudo, a vítima acelerou o veículo e nada foi
roubado. Ato contínuo a condutora do veículo, que é policial militar, ligou para a
corporação e noticiou o fato. Conta que os réus fugiram em sentido contrário (sentido
centro), contudo, foram capturados dez minutos após a ocorrência do fato, ou seja, às
21h25m, bem próximo ao local dos fatos por policiais que faziam ronda pela região.
Todavia, as imagens apresentadas comprovam que às 21h23m do dia 21.10.2020 os réus
caminhavam pela Avenida Radial Leste, na altura do número no 4800, no oposto ao
relatado pelas vítimas e policiais e cerca de 1,2 km de distância do local. Em razão da
distância e do horário, jamais poderiam ter estado naquele cruzamento às 21h15m,
tampouco poderiam ter sido abordados no local indicado pelos policiais às 21h25m. Diz
que novas imagens revelam que os réus passaram pelo Restaurante República do Camarão
e chegaram no ponto de ônibus onde foram abordados às 22h30m, sendo impossível que
fossem capturados às 21h25m. Sugere a ocorrência de incoerências nos depoimentos das
vítimas e testemunhas, inclusive no tocante às vestimentas dos réus. Por último, pede que
seja concedida a liberdade provisória ao paciente, o que requer em sede de liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 229/231) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 249/251).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 262/268).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
Conforme informações aportadas aos autos, o paciente foi
preso em flagrante no dia 21 de outubro de 2020 e teve sua prisão convertida em
preventiva no dia 22 de outubro de 2020, sendo denunciado, juntamente com outros dois
indivíduos, como incurso nos artigos 157, §2o, inciso II c.c. 14, inciso II, c.c. 61, inciso II,
alínea “j”, todos do Código Penal, pois, segundo consta, tentaram subtrair, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis
pertencentes às vítimas Fernanda, Laís e Dayane, somente não se consumando o delito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265381-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2943
4
circunstâncias alheias às suas vontades.
Conforme relatos das vítimas, Fernanda conduzia seu veículo
pela via pública com as passageiras Lais e Dayane e ao parar o veículo no semáforo
localizado no local dos fatos, o paciente teria quebrado o vidro dianteiro do passageiro e
fazendo uso de simulacro de arma de foto teria exigido a entrega dos pertences das vítimas,
sendo que os outros dois denunciados estariam dando cobertura ao paciente durante a ação
criminosa.
Consta, ainda, que a condutora do veículo, policial militar,
teria acelerado o automóvel e conseguido fugir sem que os bens fossem subtraídos.
Policiais militares foram acionados e localizaram três indivíduos, que ostentavam as
mesmas características fornecidas, próximos a um ponto de ônibus, praticamente no
mesmo local onde ocorrera a tentativa de roubo. Com a aproximação dos policiais, os três
indivíduos tentaram se separar, mas foram detidos, sendo que o paciente dispensou algo no
chão. Os policiais militares localizaram um simulacro de arma de fogo junto ao chão e as
vítimas reconheceram os denunciados no local dos fatos.
A denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2020, com
audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 12 de janeiro de 2021.
Ao contrário do que alega o impetrante, não há qualquer
ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto
devidamente fundamentada, em conformidade com os ditames dos artigos 310, II, 312 e
313 do Código de Processo Penal (fls. 126/129).
A decisão mencionou que há prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão e das declarações das vítimas que reconheceram o paciente como
autor do delito (fls. 49/54).
A decisão destacou, ainda, que o delito foi praticado durante
a noite, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, a qual foi utilizada para quebrar o vidro do automóvel onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265381-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2943
5
estavam as vítimas, todas mulheres, demonstrando audácia e periculosidade dos agentes e
justificando a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, não se
olvidando que o delito em questão foi praticado em um cenário de pandemia.
O impetrante sustenta a tese de que houve flagrante forjado,
apresentando imagens de câmera que, segundo ele, comprovariam a inocência do paciente.
Ocorre que o pleito defensivo se refere ao mérito do feito,
sendo incabível seu conhecimento na via estreita de writ.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A tese de negativa de autoria e de que o flagrante teria sido
forjado exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que
é inviável na via do habeas corpus” (RHC 115202/MG; Rel. Min.
Ribeiro Dantas; Quinta Turma; Data do julgamento: 19/11/2019).
“Inviável, na via estreita do habeas corpus, análise das alegações
acerca
do
flagrante
forjado,
porque
demandaria
análise
aprofundada do conjunto fático-probatório” (HC 538790/SP; Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo; Quinta Turma; Data do
julgamento: 10/12/2019)
“A tese de inocência da paciente não encontra espaço de análise na
estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por
demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 540708/PR,
Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; Data do
Julgamento: 12/11/2019)
Também nesse sentido, precedente deste Tribunal:
“(...) Há indícios da participação do Paciente no delito, tendo sido
reconhecido na Delegacia pela vítima (fls. 10 dos autos originais),
sendo certo que a alegação de que ele estava em local totalmente
diverso daquele onde os fatos ocorreram implica análise profunda
do mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível
na estreita via do Habeas Corpus” (Habeas Corpus Criminal
2284599-87.2019.8.26.0000; Relator Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265381-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2943
6
“(...) Insta consignar o habeas corpus é instrumento processual,
mais ágil, de dignidade constitucional destinado a garantir, com
exclusividade, a liberdade de ir e vir do indivíduo, sendo, no
entanto, incabível a sua impetração para a discussão de matérias
referentes ao mérito da causa” (Habeas Corpus Criminal
2016445-35.2018.8.26.0000; Relator Des. Sérgio Ribas; 8a Câmara
de Direito Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018)
Não bastasse, ao menos nesta fase de cognição sumária, as
imagens apresentadas não têm o condão de desqualificar as declarações e depoimentos
existentes nos autos, sobretudo porque os horários mencionados pelas vítimas e pelos
policiais foram aproximados, tanto que utilizaram a expressão “por volta de” e como bem
mencionou o i. Procurador de Justiça:
“(...) O termo 'por volta de' que se observa nas oitivas das
testemunhas e declarações das vítimas estabelece, ante a
impossibilidade
das
vítimas/testemunhas
cronometrarem
o
momento dos fatos, uma condição volátil, isto é, há um espectro
de tempo, para mais ou para menos, que deve ser considerado
como momento do crime” (fls. 263).
Vale mencionar que o paciente se manteve em silêncio em
solo policial (fls. 56), além do que foi reconhecido pelas vítimas como sendo o indivíduo
que danificou o vidro do veículo, exigiu a entrega dos pertences dos pertences e que
portava o simulacro de arma de fogo, o qual foi dispensado por ele no momento da
abordagem.
Não bastasse, o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos.
Salienta-se que as condições favoráveis do paciente, tais
como primariedade e residência fixa, não justificam a liberdade provisória, quando
presentes os requisitos para prisão cautelar. É o que se extrai da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva” (RHC 122197/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265381-39.2020.8.26.0000 -Voto no 2943
7
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
Também não há que se falar em violação ao princípio da
presunção de inocência, pois a custódia cautelar não se trata de antecipação da reprimenda,
nem reconhecimento da culpabilidade, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia
da presunção de inocência. Precedentes. II À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade do crime e
indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a) garantia
da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c)
por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal (HC no 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski Data de julgamento 6/6/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus pleiteada em favor de Kadu Henrique Belmonte Rodrigues.
Juscelino Batista
Relator